Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-29.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-29.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 14.606.542/0001-17 (APELADO), ELAINE SENE DE SOUZA - CPF: 690.550.921-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTICIADA A REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO AGUARDANDO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE CREDORA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DO CUMPRIMENTO – SILÊNCIO QUE NÃO ACARRETA A PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO - EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 487, III, “b” DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do credor, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção do feito, com fundamento na quitação do débito.

2. Com efeito, não bastasse não ser suficiente, na hipótese, a intimação eletrônica do credor, necessário a intimação por meio da imprensa oficial, o silêncio da parte credora não pode servir como presunção de quitação da obrigação, de modo que poderia acarretar, por exemplo, o arquivamento dos autos, mas nunca a sua extinção, com base na presunção de pagamento.

3. No caso, para a extinção da obrigação, com base no
art. 487, III, b, do CPC, seria imprescindível
a manifestação do credor, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Banco
Bradesco
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
,
que nos autos da Ação
Busca e Apreensão
, ajuizada em face de
Elitte
Comunicação Visual Ltda ME e Elaine Sene de Souza
, julgou extint
o o feito
,
com
apreciação do mérito,

homologando
acordo extrajudicial noticiado,
nos termos do artigo 48
7
, inciso III,
alínea “b”,
do Código de Processo Civil
, por entender que diante da ausência de manifestação informando
eventual
descumprimento do acordo,
presume-se
cumprido o pacto.

Em suas
razões recursais,
a Instituição Financeira
Apelante sustenta
, em síntese, a impossibilidade de presunção de cumprimento do acordo extrajudicial
uma vez que ajustado o
pagamento parcelado.

Argui que não
havia como informar
acerca do
cumprimento do acordo
, pois
a intimação se deu
antes do decurso do prazo para pagamento
. Por conta disso, quando intimado
requereu
a dilação
de prazo

“
a fim de concluir todas as etapas internas, para que seja possível dar o devido prosseguimento no
feito”
(
id 201149848)
.

Pugna para que seja anulada a sentença, a fim de prosseguir com o andamento processual, diante do descumprimento do ajuste.

Aduz a impossibilidade de arbitramento honorários recursais em favor da parte adversa.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão, movida pela Instituição Financeira apelante, em face dos apelados, objetivando reaver o bem dado em garantia no contrato com cláusula de alienação fiduciária, Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PJ sob nº 003.255.598, cópia de id 201149814, no valor de R$ 53.655,14, para pagamento em 60 parcelas, cujo veículo dado em garantia (
MARCA – VOLKSWAGEN MODELO – CAMINHÃO 8.150 TB-IC COR - BRANCA ANO/FAB – 2004 ANO/MOD – 2004 CHASSI – 9BWAD52R84R420016 PLACA – JJB0358 UF – MT RENAVAM - 826770410) foi o objeto da alienação fiduciária.

Compareceram as partes aos autos, no id 201149835, apresentando minuta de acordo extrajudicial, para pagamento em 53 prestações, pedindo pela homologação e suspensa dos autos.

Pela decisão de id 201149845 determinou o Juízo a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste.

O banco foi intimado eletronicamente para informar acerca do cumprimento do pacto, tendo comparecido na petição de
id 201149848, postulando pela dilação de prazo, “a fim de concluir todas as etapas internas, para que seja possível dar o devido prosseguimento no feito”.

Pela sentença do Juízo Singular, Id 201149849, ora recorrida, o feito foi extinto,
com apreciação do mérito, homologando o acordo extrajudicial noticiado, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por entender que diante da ausência de manifestação informando o descumprimento do acordo, presume-se cumprido o pacto.

Pois bem.

A pretensão recursal merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por
presumir
o cumprimento integral do ajuste.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Com efeito, não se pode presumir o cumprimento de acordo para pagamento parcelado, e, consequente pagamento de todas as parcelas do pacto, dando-se ao silêncio do credor o referido efeito jurídico.

Porém, considerando que, na espécie, houve acordo para pagamento do débito extrajudicialmente, entendo que se aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação pessoal do requerente/credor, para se manifestar sobre a satisfação da obrigação, afasta a possibilidade de extinção da ação, com fundamento na quitação do débito, garantido com cláusula de alienação fiduciária.

Na hipótese, não foi noticiada o efetivo cumprimento do ajuste e a inércia do credor em atender o comando judicial poderia até mesmo, em tese, configurar o abandono da causa e resultar na extinção do processo, desde que cumpridos os seus requisitos, como a intimação pessoal da parte, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS ATENDIDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, 277 E 354 DO CÓDIGO CIVIL E 148 DA LEI DE FALÊNCIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 794, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...]. 4.
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil. 5. Havendo presunção legal, o juiz pode extinguir a execução pelo pagamento se o credor, devidamente intimado - independentemente se de forma pessoal ou por publicação no órgão oficial -
a manifestar-se sobre os documentos e alegações do devedor
, sob pena de extinção pelo pagamento, quedar-se inerte. 6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte”.
(REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 794, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
A intimação pessoal do credor revela-se obrigatória para que, em caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução, ensejando a extinção do feito
(REsp 852.928/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 26.10.2006). 2. In casu,
a inocorrência da intimação pessoal do exequente, para se pronunciar sobre o despacho que, além de determinar a expedição do alvará de levantamento do depósito judicial, indagava se considerava satisfeita a obrigação pela executada, afasta a extinção da execução com espeque no artigo 794, I, do CPC
. 3. Consectariamente, concluiu com acerto o aresto a quo no sentido de que: (...)
Conquanto se afigure o crédito como direito patrimonial disponível,
não basta o silêncio do credor, diante de provocação judicial, para caracterizar a hipótese legal de satisfação da obrigação, para efeito de extinção do processo de execução
.
Ora, se para o abandono, que apenas conduz à extinção do processo, sem exame do mérito, exige-se a intimação pessoal do próprio devedor, resta evidente que muito maior deve ser a cautela para a extinção do processo, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo impossível atribuir ao silêncio, na execução do saldo devedor, o efeito equivalente à disponibilidade do crédito eventualmente remanescente, que deve ser expressa e inequívoca para legitimar o reconhecimento da satisfação integral da obrigação, o que não ocorreu, no caso concreto
. (...) 4. Recurso especial desprovido”.
(REsp 854.926/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 02/12/2009).

Por analogia, vejamos o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO, TENDO EM VISTA A NÃO MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO, DECORRENTE DO ACORDO DE PARCELAMENTO ENTABULADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR – ART. 924, II CPC – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação (art. 924, inc. II, do Código Civil) só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante mero decurso do prazo sem manifestação da parte. O silêncio da exequente não legitima a presunção de quitação ou renúncia do crédito, a extinção da execução deve ser precedida de requerimento expresso da executada e intimação pessoal da exequente; inteligência do art. 485, III, do CPC c/c. Súmula 240 do STJ. Recurso provido. (N.U 1029093-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Considerando o caso concreto e a notícia de descumprimento do acordo, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024